Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021144-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 063.528.271-28 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021144-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DRa. FABIANA FELIX DEARRUDA SOUZA

DRa. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

MARCIEL CONCEICAO SILVA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1)
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADDE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR POLICIAIS NOMEADOS PARA O ATO – CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DA LEI DE DROGAS –
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – DESCABIMENTO – PRISÃO DO PACIENTE APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES DE LIGAÇÕES COM FACÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE 22 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Dada a natureza provisória do laudo de constatação preliminar, é suficiente para efeito de lavratura do APFD (art. 50 , § 1o da Lei 11.343 /06), quando
realizado por policiais que prestaram o compromisso legal para o ato
, dada a falta de perito oficial, de modo meras irregularidades não prejudica ou torna ilegal a prisão do paciente, porquanto trata-se peça
informativa
, podendo ser sanadas com a juntada do laudo definitivo.

2.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, à luz da gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, indicando seu envolvimento em facção criminosa, responsável por distribuição de drogas em diversos pontos da cidade.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021144-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DRa. FABIANA FELIX DEARRUDA SOUZA

DRa. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

MARCIEL CONCEICAO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por FABIANA FELIX DEARRUDA SOUZA e DIANA ALVES RIBEIRO, Advogadas – OAB no 25.038 e 20.370
, em favor de
MARCIEL CONCEIÇÃO SILVA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal, imposto pelo juízo da
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos
no 1001264-33.2020.8.11.0008.

O paciente MARCIEL encontra-se preso preventivamente desde 03/10/2020, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06.

Aduz que foi feito pedido de liberdade provisória, tendo o juízo de origem indeferido de forma genérica.

Requer a nulidade da decisão que homologou o flagrante,
por ausência do Laudo de Constatação Preliminar da Droga
, que não foi realizado nos termos do art. 50 § 1o da Lei 11.343/06; que a falta de apreciação formal da materialidade impossibilita de se homologar a presente prisão em flagrante quanto ao tráfico de drogas, assim verberando,
verbis
:

“...o que se tem é ausência de Laudo Toxicológico Preliminar, já que os documentos trazidos ao auto não possuem condão de constatar quimicamente a natureza dos entorpecentes, o que, como se nota pelo excerto da Lei transcrito, torna a materialidade delitiva, mesmo para fins de autuação em flagrante, inexistente, insuficiente, para usar o termo empregado pela norma.”
(pag. 16-PDF).

Ainda,
sustenta ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP
por faltar fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, estando ausentes os motivos concretos para a medida extrema, bem como, tratar-se de pessoa primária e sem antecedentes, e pouca quantidade de droga com ele apreendida (22 porções de cocaína), destacando que
“...NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE.”
(pag. 25-PDF).

Assim, requer, em sede liminar, seja relaxar a prisão preventiva, conceder-lhe a liberdade provisória, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, substituindo-a por outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 176/183-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 253/254PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, é pela
denegação
da ordem (pags. 257/272-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020